Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a condenação do réu quando o arcabouço probatório colacionado aos autos não demonstra cabalmente a inobservância do dever de cuidado objetivo e a previsibilidade do resultado, a caracterizar a alegada conduta imprudente.
2. Recurso conhecido e não provido.